Tribunal: STF
Processo: Rcl 57374
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-26
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. PROFISSIONAL LIBERAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA. ADPF Nº 324/DF, ADC Nº 48/DF, ADI Nº 3.961/DF, ADI Nº 5.625/DF E  RE Nº 958.252-RG/MG (TEMA RG Nº 725): INOBSERVÂNCIA. LIMINAR CONFIRMADA. PROCEDÊNCIA.

 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por União Fabricação e Montagem Ltda. contra decisão proferida pela 3ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, no processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001, a qual teria desrespeitado a autoridade desta Suprema Corte no que se refere aos julgados proferidos na ADPF nº 324/DF, na ADC nº 48/DF, nas ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e no RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).

 2.	A parte reclamante narra que, na origem, foi indevidamente reconhecida a existência de relação de emprego em favor da parte beneficiária, com a desconsideração de contrato de natureza civil que tratou da prestação de serviços de consultoria de engenharia, na condição de pessoa jurídica, contrariando decisões da Suprema Corte dotadas de efeito vinculante perante os demais órgãos do Poder Judiciário.

 3.	Assevera que a empresa do autor foi constituída anteriormente à prestação de serviços, o que caracteriza a atividade empresarial. Menciona que a empresa da parte beneficiária teria empregados próprios, já tendo integrado o polo passivo em demandas trabalhistas. Afirma que  assinou a CTPS do beneficiário em determinado período “unicamente para facilitar a entrada e saída das dependências da Petrobras”, o que, na sua óptica, não desconfiguraria a natureza da relação comercial entre as partes.

 4.	Requereu o deferimento de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e de todos os atos subsequentes, com a total procedência do pedido, no mérito, para que seja cassado o acórdão exorbitante.

 5.	Em 07/10/2023, analisando a controvérsia em caráter preliminar e não exauriente, deferi o pedido liminar  para suspender a tramitação do processo nº 0000645-96.2018.5.17.0001, até o julgamento final desta reclamação (e-doc. 25).

 6.	O Órgão reclamado prestou informações (e-doc. 36), asseverando que “fez análise aprofundada do conjunto probatório dos autos, (...), tendo deixado claro o seu entendimento de que os elementos caracterizadores do vínculo empregatício estavam presentes na realidade do contrato de trabalho”.

 6.1.	 Por fim, conclui que “em nenhum momento o julgado se opôs ao entendimento do Supremo Tribunal Federal de reconhecimento da licitude de eventual terceirização, ainda que de atividade meio ou fim (ADPF 324 e ADC 48”, além de não ter contrariado o entendimento desta Corte no que se refere à “constitucionalidade na celebração de contrato de natureza civil de parceria em determinados casos, como os de salões de beleza e profissionais do setor (ADI 5625)”.

 7.	Devidamente citado, o beneficiário da decisão reclamada ofereceu contestação (doc. 42) na qual alega, em resumo, que a pretensão da reclamante esbarra nos óbices da utilização da reclamação como sucedâneo recursal e do revolvimento de fatos e provas; além de o caso específico não guardar estrita aderência com os paradigmas apontados como inobservados.

 8.	A Procuradoria-Geral da República opinou pela negativa de seguimento da reclamação (e-doc. 47, p. 1-2):

“RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 324/DF, ADC 48/DF, ADIS 3.961/DF E 5.625/ DF E NO RE 958.252/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). RECONHECIMENTO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO ENTRE ENGENHEIRO E EMPRESA DE FABRICAÇÃO E MONTAGEM, EM RAZÃO DE FRAUDE CONTRA DIREITOS TRABALHISTAS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
1. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, que reconhece o vínculo empregatício entre a parte beneficiária e a empresa reclamante, por entender comprovada fraude contra direitos trabalhistas no contrato de prestação de serviços, e as decisões proferidas na ADPF 324/DF, no RE 958.252/MG (Tema 725), na ADC 48/DF e na ADI 5.625/DF, que assentaram a constitucionalidade da terceirização de atividade-fim em geral e, em particular, à licitude da figura do transportador autônomo nas atividades de transporte de cargas e de contratos de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor 
2. É incabível, em reclamação, revolver-se o conjunto fático e probatório, para o fim de desconstituir a conclusão das instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos do vínculo de emprego. 
— Parecer pela negativa de seguimento da reclamação.”.

É o relatório.

Decido.

 9.	Inicialmente concebida como construção jurisprudencial, a reclamação reveste-se de natureza constitucional e tem como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 

 10.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

 11.	Ressalto que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

 12.	Na hipótese sob análise, a alegação é de que a decisão reclamada teria inobservado as decisões proferidas nos seguintes julgamentos: ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema RG nº 725).

 13.	No âmbito da ADPF nº 324/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 30/08/2018, p. 31/08/2018) e no julgamento do referido Tema RG nº 725, esta Suprema Corte reconheceu ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho. Na ADC nº 48/DF e na ADI nº 3.961/DF (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 15/04/2020, p. 05/06/2020), foi assentada a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, prestadores de serviços intelectuais, e trabalhadores terceirizados. E na ADI nº 5.625/DF (Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, j. 28/10/2021, p. 29/03/2022), o Plenário da Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

 14.	Compulsando os autos, observa-se que a sentença proferida pelo Juízo de 1ª Vara do Trabalho de Vitória/ES (e-doc. 5) reconheceu a existência de vínculo empregatício celetista entre as partes não apenas no período lastreado em anotação da CTPS da parte beneficiária (04/08/2008 a 31/05/2012), mas também no período posterior, no qual, após a baixa na CTPS, os serviços foram prestados mediante contrato de prestação serviços celebrado com pessoa jurídica, em valores bem mais elevados do que o período celetista.

 15.	Por sua vez, o acórdão reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região, manteve a decisão de piso, entendendo ilícita a mudança da contratação ocorrida a partir de 31/05/2012. Transcrevo, por oportuno, os seguintes trechos do acórdão impugnado:

“2.2.1 VÍNCULO EMPREGATÍCIO 
(...)
Chega a causar estranheza a negativa de vínculo de emprego pela Reclamada quando ela própria anotou a CTPS do trabalhador, com admissão em 04/08/2008 e dispensa em 30/05/2012. 
Segundo se extrai da defesa, a "fraude/simulação" teve por objetivo facilitar a entrada do Reclamante na Petrobras para prestar serviço. 
Assim, embora a CTPS do Reclamante tenha sido anotada por quase todo o período da prestação de serviço, as partes controvertem o vínculo empregatício. 
Entretanto, no caso em apreço, restou demonstrado estarem presentes os requisitos indispensáveis à caracterização da relação de emprego.
(...)
Desse modo, não há dúvidas que o obreiro integrava a dinâmica do empreendimento, estando clara a tentativa de fraude realizada pela Ré em afastar o vínculo de emprego por ela próprio anotado no documento profissional do trabalhador. 
O fato de o Autor ter constituído a empresa antes ou depois do início da prestação de serviço, ou ter trabalhado para outras empresas não afasta o vínculo empregatício, já que a exclusividade não é requisito de sua configuração. 
Ademais, o valor elevado da remuneração também não afasta a configuração do liame trabalhista. 
(...)
Assim, correta a r. sentença que reconheceu a ilicitude na contratação do Reclamante como pessoa jurídica, condenando a Reclamada a retificar a anotação da CTPS, fixando o vínculo no período de 04/08/2008 a 15/02/2018. 
Nego provimento. (...).” (e-doc. 22, p. 2-12; grifos nossos)

 16.	Nesse contexto, conforme registrei quando do deferimento do pedido liminar, no tocante ao período de 04/08/2008 a 30/05/2012, em que, a despeito de a reclamante ter promovido o registro da contratação na CTPS do autor, pretende-se ver prevalecido o contrato de prestação de serviços firmado com a empresa Elasa Instalações Industriais Ltda., não vislumbro estrita aderência com os julgados apontados como paradigma, os quais, muito embora tenham reconhecido a validade de outras formas de divisão do trabalho, em momento algum cuidaram de examinar a validade de duas contratações simultâneas para tratar da mesma prestação de serviços, uma pela CLT e outra por contrato civil de prestação de serviços. Logo, não é possível concluir, a partir das apontadas decisões proferidas pelo STF, pela prevalência do contrato firmado com a pessoa jurídica, em detrimento da anotação feita pela própria reclamante na CTPS da pessoa física.

 17.	Lado outro, no tocante ao período subsequente, quando, após a baixa na CTPS do beneficiário, as partes firmaram entre si contrato de natureza civil que contou com a participação da pessoa jurídica de titularidade do beneficiário, verifica-se que o Órgão judicial reclamado concluiu pela manutenção do vínculo empregatício – isto é, por todo o período da prestação de serviços –, em aparente violação ao firme entendimento desta Suprema Corte no sentido da licitude de outras formas de “divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas”.

 18.	Nesse contexto, consoante o entendimento inserto na liminar  anteriormente concedida, deveria o Tribunal reclamado, em relação ao período em que subsistia apenas o contrato civil de prestação de serviços, adequar-se ao entendimento sufragado pela Corte Maior no que toca à licitude da terceirização, inclusive por meio da “pejotização”.

 19.	Assim, o ato reclamado evidencia que, a despeito do contrato de prestação de serviços de engenharia firmado entre as partes, a autoridade reclamada reconheceu a existência do tradicional vínculo de emprego celetista entre eles, afastando-se do conjunto de decisões emanadas desta Corte, as quais não hesitam em admitir a validade constitucional de terceirizações ou qualquer outra forma de divisão do trabalho — inclusive de contratos de prestação de serviços formais ou de sociedade formal —, firmadas para a consecução de objetivos comuns.

 20.	Com efeito, nota-se que, ao reconhecer o vínculo empregatício entre as partes — simplesmente por admitida a prestação dos serviços pela parte ré, ora reclamante —, a decisão reclamada desconsiderou o fato de a referida prestação estar amparada em contratação de natureza civil, válida e regular. Em contextos tais, revela-se essencial um olhar mais amplo por parte da Justiça Trabalhista, sensível à dinâmica da empresa envolvida, seu objeto social e ramo de atuação, os quais definirão — dentre as opções constitucionalmente admitidas — os modelos de contratação mais viáveis ao negócio. 

 21.	De mais a mais, considerando as informações acostadas aos autos, observa-se que o contrato de prestação de serviços regularmente firmado surtiu efeitos entre as partes, assistindo razão à reclamante quando afirma, in verbis (e-doc. 1, p. 15-16, 18-19): 

“(...) ao contrário do contexto probatório narrado pelo h. Juízo de piso, restou comprovado de forma inequívoca de que a prestação de serviços ocorreu por meio da celebração de um Contrato de natureza cível - e não na modalidade empregatícia, na medida em que a Empresa do Autor - ELASA INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - foi constituída muito antes do início da prestação de serviços para a Reclamante - o que demonstra o pleno exercício de atividade empresarial.
41.1 – Aliado a isso, acresça-se que por meio da prova oral e documental restou comprovado o pleno exercício de atividade empresarial, o que, por óbvio, afasta a alegação de fraude suscitada pelo Juízo a quo – o próprio Autor da ação originária confessa que contava com empregados, que tinha reclamações trabalhistas e que, inclusive, prestava serviços à outras empresas, além da Reclamante.
(...)
42 – Não obstante, no tocante ao período em que o Sr. Renato teve sua CTPS assinada – (o qual, inclusive, se encontra deteriorado pelo instituto da prescrição - até 31.05.2012), insta frisar que o próprio Autor confessou que tal fato ocorreu unicamente para facilitar a entrada e saída das dependências da Petrobrás – tendo restado comprovado que a relação de prestação de serviços foi SEMPRE a mesma, ou seja, nunca houve nenhuma alteração da realidade fática, qual seja, o Sr. Renato sempre atuou como Consultor, na modalidade de prestação de serviços. 
43 – Aliado ao incontroverso exercício típico de atividade empresarial, oportuno se faz ressaltar que o Autor da ação originária confirmou durante seu depoimento que é Empresário, atuando no mercado por meio de suas empresas, sendo que na época da instrução processual confirmou que recebe o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), também por meio de sua pessoa jurídica. )
(...)
43.1 – Como se vê, diante da breve exposição do contexto fático que permeou a relação da Reclamante e do Sr. Renato, não se mostra faticamente possível que esse, trabalhando sob as condições narradas na inicial (com subordinação, recebendo ordens, com exigência de horário), tivesse disponibilidade para atuar de maneira tão ativa em sua empresa de consultoria.”

 22.	A análise de situações como a presente requer sejam colocadas em perspectiva algumas premissas, sem as quais se corre no risco de interpretar-se o texto constitucional e os paradigmas em cotejo de maneira desvirtuada.

 23.	Em primeiro lugar, há que se ter em mente que o fenômeno moderno da terceirização, da parceria, e da “pejotização” são modalidades contratuais legítimas, cujos objetivos nada dizem, em absoluto, com a desvalorização do trabalho e o menosprezo à dignidade do trabalhador.

 24.	Em segundo lugar, não se deve olvidar que os contratos comerciais em geral, qualquer que seja seu objeto, entre eles o aqui versado, mesclam dupla função, social e econômica, e as cláusulas contratuais protegem tanto o contratante como o contratado, em caso de descumprimento dos termos avençados. Nesse sentido, a Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.784, de 2019), em seu art. 1º, § 2º, estabelece que “interpretam-se em favor da liberdade econômica, da boa-fé e do respeito aos contratos, aos investimentos e à propriedade todas as normas de ordenação pública sobre atividades econômicas privadas”, de forma a tutelar a boa-fé nas relações contratuais.

 25.	Em terceiro e último lugar, é preciso rememorar que, muito embora cada um dos paradigmas vinculantes ora abordados tenham abarcado questões distintas afetas à divisão do trabalho, o ponto comum para o qual todos se inclinam e convergem reside no princípio constitucional da livre iniciativa e na compreensão de que a Constituição da República não só autoriza como garante a possibilidade de adoção de modelos contratuais alternativos,  distintos do modelo celetista clássico.

 26.	A partir dessas premissas, aliadas aos elementos fáticos constantes dos autos, parece inequívoco que o Juízo reclamado, além de menosprezar as decisões vinculantes desta Suprema Corte, também deixou de observar a liberdade negocial das partes. De fato, no caso em apreço, não há que se falar em vulnerabilidade da parte beneficiária que, sendo engenheiro civil com formação acadêmica, possuía conhecimentos técnicos suficientes para compreensão dos termos e implicações do acordo firmado.

 27.	Destaco que, em caso análogo ao presente, envolvendo a prestação de serviços por profissional liberal, engenheiro, mediante contrato de prestação de serviços firmado com sociedade empresária atuante no ramo da construção civil, o eminente Ministro Nunes Marques consignou, in verbis:

“Galvão Engenharia S.A. alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no processo n. 0011644-94.2016.5.03.0025, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 
Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT. 
A reclamante aduz que, na hipótese, foram firmados contratos com engenheiro civil, inicialmente como profissional liberal autônomo, depois por meio de pessoa jurídica prestadora de serviços e, posteriormente, como diretor estatutário de sociedade anônima. 
Alega que o órgão reclamado desconsiderou os contratos e presumiu ilícitas as negociações sem qualquer demonstração de fraude.
(...)
Na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício. 
Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324. 
A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324. 
Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.961 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 
Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício. 
3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.” 
(Rcl nº 61.729/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/09/2023, p. 04/10/2023).

 28.	No mesmo sentido, cito as seguintes decisões: Rcl nº 58.911/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24/08/2023, p. 25/08/2023; Rcl nº 58.853-MC/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 12/04/2023, p. 13/04/2023; Rcl nº 58.025/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17/02/2023, p. 24/02/2023; e Rcl nº 60.817-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 28/08/2023, p. 31/08/2023).

 29.	Ante o exposto, confirmando a tutela liminar, julgo procedente o pedido, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em observância ao consignado na ADPF nº 324/DF, ADC nº 48/DF, ADIs nº 3.961/DF e nº 5.625/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator